Tribunal: TJPA
Processo: 0006246-56.2017.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO ? PUGNA APELANTE PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ? Impossibilidade. Devidamente fundamentada a inaplicabilidade do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, visto que, embora a apelante seja tecnicamente primária, não comprovou que exerce qualquer atividade remunerada licita, somado aos elementos de que a mesma exercia a narcotraficancia, de forma reiterada, tanto que já se encontrava monitorada pelo Serviço de inteligência da PM, fazendo do crime o seu sustento, restando ausentes, portanto, os requisitos. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Inocorrência. Regime semiaberto, compatível com o quantum de 05 (cinco) anos, estabelecido pelo juízo a quo, nos termos do artigo 33, §2°, ?b?, do CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Inocorrência. Pena fixada supera o patamar estabelecido pelo artigo 44, I, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006246-56.2017.8.14.0032
APELANTE: ALINE DE LOURDES CORREA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - PUGNA APELANTE PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Impossibilidade.
Devidamente fundamentada a inaplicabilidade do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, visto que, embora a apelante seja tecnicamente primária, não comprovou que exerce qualquer atividade remunerada licita, somado aos elementos de que a mesma exercia a narcotraficancia, de forma reiterada, tanto que já se encontrava monitorada pelo Serviço de inteligência da PM, fazendo do crime o seu sustento, restando ausentes, portanto, os requisitos.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Inocorrência.
Regime semiaberto, compatível com o
quantum
de 05 (cinco) anos, estabelecido pelo juízo
a quo,
nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Inocorrência.
Pena fixada supera o patamar

estabelecido pelo artigo 44, I, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006246-56.2017.8.14.0032
APELANTE: ALINE DE LOURDES CORREA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ALINE DE LOURDES CORREA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

Narra em denúncia que a ora denunciada, foi presa em flagrante, no dia 04 de junho de 2017, em via pública, por estar na posse de aproximadamente 05g de ¿pedras de crack¿, acondicionadas dentro de um papel de caderno e após, Aline confessou possuir mais entorpecentes em sua residência e ao diligenciarem até o local, encontraram cerca de 21g da mesma substância, escondidas em um travesseiro.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou Aline de Lourdes Correa, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, estabelecendo o regime semiaberto para cumprimento da pena.

Inconformada, a apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, após que seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena e ainda, que seja substituída por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada, a apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, após que seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena e ainda, que seja substituída por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

Extraio da sentença condenatória, que o magistrado
a quo
deixou de aplicar a benesse prevista no artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, por aduzir que:
¿No caso particular, entendo que a ré não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois, como já destacado, para fins de obtenção da causa de diminuição prevista no referido dispositivo legal, exige-se que o agente preencha cumulativamente os requisitos autorizadores, quais sejam, primariedade, tenha bons antecedentes, não se dedique as atividades criminosas, nem integre organização criminosa, proibida, de qualquer forma, a conversão em penas restritivas de direito.
No caso, restou evidenciado que a ré já responde a outra ação penal perante este Juízo (Processo n° 0000786-77.2010.8.14.0032), ainda sem sentença de mérito proferida.
Ocorre que, embora a primariedade e os bons antecedentes exijam sentença condenatória com o trânsito em julgado, a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo julgador a partir de outros elementos de prova, inclusive o fato de a agente já ter sido preso e responder a outras ações penais, mesmo que por crimes distintos.
Assim sendo, embora seja a ré tecnicamente primária, não comprovou exercer qualquer atividade remunerada, o que, aliado aos elementos de convicção de que exercia a narcotraficância, de forma reiterada, tanto que já se encontrava sendo monitoria pelo Serviço de inteligência da Policia Militar e de que retira do crime o seu sustento, demonstram habitualidade criminosa, razão pela qual não faz jus à benesse do §4°, art. 33, da Lei 11.343/2006.¿

Dessa forma, devidamente fundamentada a inaplicabilidade do tráfico privilegiado, pois como bem consignado, embora a apelante seja tecnicamente primária, não comprou que exerce qualquer atividade remunerada licita, somado aos elementos de que a mesma exercia a narcotraficancia, de forma reiterada, tanto que já se encontrava monitorada pelo Serviço de inteligência da PM, fazendo do crime o seu sustento.

Portanto, deve ser mantida a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, devendo ser permanecer o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

De igual maneira, não há possibilidade em substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por serem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP, especialmente o
quantum
da reprimenda aplicada ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0006246-56.2017.8.14.0032